Tribunal: TJDFT
Processo: 0755501-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOOS. PANDEMIA. LEI No 14.034/2020. REEMBOLSO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a reembolsar os valores despendidos na aquisição das passagens. Em suas razões, sustenta que os valores devem ser reembolsados respeitando o prazo legal de 12 meses a contar do cancelamento do voo.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões não apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
IV. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
V. Restou demonstrado que os reembolsos requeridos e deferidos administrativamente não foram cumpridos. Ainda, o autor/recorrido esclareceu que não possui interesse no recebimento de crédito a ser utilizado dentro de 12 meses, uma vez que sequer detém condições de apurar quando ocorrerá o controle da pandemia de modo a realizar a viagem sem riscos.
VI. A pandemia causada pelo coronavírus caracteriza-se como um evento de força maior, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir (art. 393, CC). A Lei 14.034/2020 foi editada com a finalidade de reequilibrar a relação entre o consumidor e o prestador de serviço em razão do rompimento do contrato por uma das partes.
VII. Nesse contexto, o art. 3o da Lei 14.034/2020 dispõe que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC. Ainda, o §1o daquele artigo assinala que: “Em substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento”.
VIII. Na espécie, a parte recorrida afirma em sua inicial que os valores relativos a voos cancelados, reservas WLPDFZ, TN1KFJ e CIHRQS; não foram restituídos ou disponibilizados os créditos para uso futuro junto à recorrente. De outro lado, verifica-se o recorrente não se desincumbiu em provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo nos moldes do art. 373, II, do CPC. De modo, que se mostra devido o reembolso da quantia desembolsada para o pagamento das passagens no prazo legal de 12 meses da data do voo cancelado.
IX. Assim, da análise das reservas, observa-se que o cancelamento do voo relativo a reserva WLPDFZ ocorreu em 25.07.2021 (ID 34576267); já os voos referentes à reserva STN1KFJ e CIHRQ ocorreram em 13.07.2021. Portanto, os valores desembolsados na primeira reserva devem ser restituídos de imediato, pois já transcorreram os 12 meses desde o cancelamento do voo. Em relação aos valores pagos nas passagens das reservas STN1KFJ e CIHRQ o prazo legal ainda não transcorreu e deve respeitar o prazo mencionado em Lei. Portanto, a sentença deve ser mantida.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.